Tribunal: TJES
Processo: 5011248-94.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011248-94.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSANE EGIDIO DE CASTRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1) TESE AUTORAL.
NARRA A DEMANDANTE, EM APERTADA SÍNTESE, QUE O REQUERIDO INCLUIU EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO JUNTO AO INSS, EM 04/02/2017, UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, PASSANDO A SOFRER DESCONTO MENSAL, EM RAZÃO DA REFERIDA AVENÇA, DO VALOR DE R$ 158,60 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). ENTREMENTES, A POSTULANTE SUSTENTA QUE NÃO SOLICITOU O AJUSTE, NÃO TENDO RECEBIDO QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO BANCO RÉU EM SUA RESIDÊNCIA. NESSA ESTEIRA, REQUER A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA QUE SEJA O SUPLICADO COMPELIDO A TRAZER AOS AUTOS O CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA AUTORA, BEM COMO A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA OFICIADO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS APONTADOS DÉBITOS, RELATIVOS AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 11187606, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS). PUGNA, AINDA, PELA CONFIRMAÇÃO DAS TUTELAS PORVENTURA CONCEDIDAS, PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS OBJURGADOS, PELA DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES JÁ DESCONTADOS DE SEU VENCIMENTO E A CONDENAÇÃO DO SUSCITADO AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR DANOS MORAIS.
INDEFERIDA A TUTELA DE EVIDÊNCIA. DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA.
(2) ANTÍTESE.
O REQUERIDO ASSEVERA QUE CELEBROU COM A REQUERENTE, EM 25/09/2015, O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 4184972, OPORTUNIDADE EM QUE FOI A AUTORA CIENTIFICADA QUE PODERIA UTILIZAR REFERIDO INSTRUMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS DIVERSAS. A PAR DISSO, SUSTENTA QUE A DEMANDANTE REALIZOU 5 (CINCO) SAQUES COMPLEMENTARES, A SABER, R$ 3.203,99 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), R$ 182,00 (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS), R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), R$ 323,35 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) E R$ 143,46 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVO), RESPECTIVAMENTE SOLICITADOS EM 09/06/2016, 20/02/2017, 23/10/2018, 23/08/2019 E 17/02/2019. ASSIM, AFIRMA QUE OS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SÃO DECORRENTES DO RESPECTIVO AJUSTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM COBRANÇA INDEVIDA. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, E POR FIM, EM CASO DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS, PELA COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADOS À REQUERENTE COM AQUELES ARBITRADOS A TÍTULO DE CONDENAÇÃO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“À luz do exposto, extingo a fase de conhecimento deste processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, declarando, por consequência, a inexistência de débitos, e condenar o réu a restituir as prestações debitadas, em dobro - que sobejou aos empréstimos (em número de 5, consoante alhures indicado), acrescidas de correção monetária desde cada débito e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, valor a ser apurado mediante simples cálculo aritmético; bem como danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a observância do seguinte parâmetro de atualização: “Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior” (STJ - AgRg no AREsp 616.249/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015); admitida, pois, a compensação, caso as parcelas pagas não alcancem a monta do valor disponibilizado a parte autora. Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Nesta fase, deixo de condenar em custas e/ou honorários de sucumbência, de acordo com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. [...]”
(4) RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PERANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA;

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE PLANILHA;
NO MÉRITO, ALEGA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. SUSTENTA SOBRE A INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR, BEM COMO DE QUAIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS IMPUTADOS À PARTE AUTORA. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(5)

CONTRARRAZÕES.
REFUTA AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. SUSTENTA SOBRE A REINCIDÊNCIA DO REQUERIDO QUANTO À PRÁTICA FRAUDULENTA POSTA EM DISCUSSÃO NA PRESENTE LIDE. PORTANTO, REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA MAJORADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(6) DO MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO, SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. QUANTO À ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE PLANILHA, TENHO QUE NÃO MERECE GUARIDA, POSTO SER POSSÍVEL O AFERIMENTO DOS DANOS CAUSADOS À REQUERENTE COM AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES, BEM COMO DIFERENTEMENTE DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE (2256619), BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE FOI EFETUADO O DEPÓSITO, COMO CONSTA

EM COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRENTE EM ID.: 2256628.
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA COM O DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, A REQUERENTE/RECORRIDA CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO/RECORRENTE.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
OUTROSSIM, CONCLUO QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, TAMPOUCO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU À MESMA
DANO PATRIMONIAL
INDENIZÁVEL. PORTANTO, ENTENDO PELO MANTIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, POIS REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
ARBITRADO SEGUNDO PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.